Tribunal: TJPA
Processo: 0800980-62.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800980-62.2020.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

APELADO: RAIMUNDO MORAIS FERREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MILLA EMILIA PEREIRA DA CRUZ LOPES, ERICA RIBEIRO COSTA, LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, CLEBER BATISTA DE SALES, DANIEL SOUSA FREIRE, ELTON BARROS DA SILVA, CARLOS ALBERTO SOARES LEAL, EDINALVA DA SILVA NERY

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VENCIMENTOS EM ATRASO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DE LITISCONSORTE. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais para o pagamento de vencimentos não recebidos no segundo semestre de 2020, condenando o ente público ao pagamento de R$ 34.306,95, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros da poupança desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2.

O apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução, pleiteia o reconhecimento da desistência de dois apelados e requer a minoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer os efeitos da desistência de dois apelados; (iii) avaliar a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito e os elementos constantes dos autos forem suficientes para a solução da controvérsia.

5.

A homologação da desistência formulada por Carlos Alberto Soares Leal já foi reconhecida na sentença de primeiro grau. Em relação a Lucas Rodrigues dos Santos, verifica-se que o Juízo a quo não analisou o pedido formulado, impondo-se a sua homologação no julgamento do recurso.

6.

O percentual de 15% sobre o valor da condenação, fixado a título de honorários advocatícios, está em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, I, do CPC, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para homologar a desistência de Lucas Rodrigues dos Santos, isentando o Município do pagamento em seu favor, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito e a prova documental for suficiente para o deslinde do feito.

2.

A desistência formulada por parte do polo ativo deve ser homologada, desde que não haja prejuízo aos demais litigantes.

3.

Os honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, não devem ser reduzidos na ausência de justificativa plausível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, I, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0007086-06.2017.8.06.0124, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, 3ª Câmara de Direito Público, j. 16.03.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, dar
-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

10 a 17 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de São Geraldo do Araguaia
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Raimundo Morais Ferreira e outros
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar aos apelados o valor de R$ 34.306,95 (trinta e quatro mil trezentos e seis reais e noventa e cinco centavos), com atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros pelos índices da poupança, conforme RE nº 870947, contados desde a citação.

Condenou o recorrente, igualmente, ao
pagamento de honorários advocatícios,
fixados no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais (Num. 22927335 - Pág. 1/5), as patronas do apelante narraram que os recorridos, servidores públicos do Município de
São Geraldo do Araguaia,
ajuizaram a ação supramencionada sob a alegação de que ficaram sem receber seus vencimentos no segundo semestre de 2020.

Aduziram, em preliminar, o cerceamento de defesa do apelante, visto que a autoridade de 1º grau não realizou audiência de instrução no caso dos autos.

Sustentaram que os apelados Carlos Alberto Soares Leal e Lucas Rodrigues dos Santos desistiram da ação, motivo pelo qual, não fazem jus ao requerido na inicial.

Pugnaram, ainda, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22927339 - Pág. 1/5
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID

23040551 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 23139384 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante sustentou
o seu cerceamento de defesa, visto que a autoridade de 1º grau não realizou audiência de instrução no caso dos autos.

Compulsando os autos, entendo que a alegação do apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos versava apenas acerca de questão de direito, julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CARGO EM COMISSÃO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O cerne da questão cinge-se em analisar se a promovente, servidora pública comissionada do município de Milagres, possui direito a receber o valor constante da condenação aplicada pelo magistrado singular, correspondente as verbas salariais referentes a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional. II. Acerca da preliminar de carência de ação por ausência de demonstração da pretensão resistida, vê-se que tal tese não merece prosperar, tendo em vista que não se pode condicionar o direito de se buscar a tutela jurisdicional ao esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao direito constitucional do acesso à Justiça.
III. No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, também não merece amparo, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide é uma possibilidade processual que tem o escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/2015. In casu, a documentação carreadas aos autos mostra-se mais que suficiente para o correto deslinde da demanda. Além disso, o objeto litigioso em discussão prescinde de provas testemunhais, não havendo porque o ente público insurgente reclamar a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.
IV. Referente ao período em que a autora exerceu cargo comissionado, cumpre ressaltar que os servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, embora não possuam cargos efetivos, detêm cargo público. A Lei Maior não impôs nenhuma diferenciação nesse ponto, de forma que não pode haver qualquer restrição, mesmo que por lei infraconstitucional, para a aplicação de dispositivos constitucionais. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, elenca quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos no art. 7º, que são aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público. Entre os direitos trabalhistas estatuídos nesse dispositivo constitucional, temos os previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII da CF/88, relativos ao 13º salário e às férias. V. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-CE - APL: 00070860620178060124 CE 0007086-06.2017.8.06.0124, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020)

Nesse contexto, entendo que o fato de não ter sido realizada uma audiência de instrução e julgamento
no caso dos autos não caracteriza cerceamento de defesa,
motivo pelo qual,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

O apelante arguiu que os apelados Carlos Alberto Soares Leal e Lucas Rodrigues dos Santos desistiram da ação, motivo pelo qual, não fazem jus ao requerido na inicial.

Analisando o feito, constatei que a autoridade de 1º grau homologou a desistência em relação ao apelado Carlos Alberto Soares Leal, conforme se constata na decisão de ID

22927302 - Pág. 1, tanto que não consta o nome do mencionado apelado na sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

Entretanto, em relação ao apelado Lucas Rodrigues dos Santos, o Juízo
a quo
não analisou o pedido de desistência formulado pelo recorrido (ID

22927319 - Pág. 1).

Destarte, homologo o pedido de desistência formulado por Lucas Rodrigues dos Santos, isentando o Município apelante de efetuar qualquer pagamento ao referido apelado, mantendo a condenação do recorrente em relação aos demais autores da ação.

Por fim, o apelante pugnou pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, entendo que o pleito não merece acolhimento, visto que o valor de
15% (dez por cento) sobre o valor da condenação foi fixado dentro dos parâmetros expostos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para homologar
pedido de desistência formulado por Lucas Rodrigues dos Santos e isentar o Município de São Geraldo do Araguaia de efetuar qualquer pagamento ao referido apelado, mantendo os demais termos da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
10
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/02/2025